Tribunal: STF
Processo: ARE 1334330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
    1. Trata-se de apelação de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à CONSULPLAN, por ilegitimidade passiva, e quanto à CBTU julgou improcedente o pedido autoral de aprovação no concurso sem a respectiva classificação no teste de aptidão física. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor das rés, devendo ser rateados igualmente. Todavia, a exigibilidade desta condenação deve permanecer suspensa de acordo com o art. 12, da Lei nº 1.060/50.
    2. Em suas razões recursais, apela a parte autora alegando que o teste físico não guarda compatibilidade razoável e proporcional com as atribuições do cargo almejado. Aduz não haver previsão legal para aplicação do teste de aptidão física aos candidatos do cargo pretendido. Sustenta que a exigência do referido teste no edital está revestida de ilegalidade. Requer a reforma da sentença.
    3. Da análise dos autos, depreende-se que a autora participou do Concurso Público promovido pela CBTU, para o cargo de Assistente Operacional (Controle de Movimentos de Veículos Metroferroviários). O certame consistia em três fases: a) provas objetivas e discursivas; b) avaliação psicológica e c) teste de aptidão física.
    4. O cerne da demanda é a eliminação da postulante na terceira fase, cuja exigência para aprovação era fazer 28 flexões abdominais e corrida de 1.600m em 12 minutos, consoante as Tabelas 1 e 2 do Edital nº 001/2014/CBTU.
    5. O item 5.8.1 do instrumento convocatório é claro ao afirmar que a avaliação física é de cunho eliminatório. O objetivo do teste é avaliar a capacidade do candidato suportar fisicamente as exigências da categoria funcional.
    6. Esta Segunda Turma Julgadora tem prestigiado o entendimento de que a exigência de aprovação em testes de aptidão física é impessoal e geral, de modo que não se trata de mitigação dos princípios da legalidade e razoabilidade, mas de aplicação dos princípios da igualdade e vinculação ao instrumento convocatório.
    7. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório traduz uma segurança tanto para o candidato quanto para a Administração, pois equipara o edital ao status de lei, vinculando as partes e gerando a impositividade de suas regras. A flexibilização dessas normas em proveito de uns candidatos e em detrimento de outros, deve ser afastada, pois atenta contra o princípio da isonomia.
    8. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no ato que excluiu a candidata do certame, em função dela não ter atingido o marco mínimo exigido no exame físico. Tampouco se vislumbra a falta de razoabilidade, de forma que não cabe ao Judiciário a interferência na seara da discricionariedade do ato administrativo.
    9. Apelação improvida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente